Tribunal: TJSP
Processo: 2148116-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Ação de obrigação de fazer – Decisão agravada que deferiu em parte o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a ré forneça, em cinco dias, os dados que possam auxiliar na identificação do(s) usuários(s) responsáveis pelo drive @foco.nojaleco(hard) e pelas URL's relacionados nas páginas 17 e 18 dos autos principais, sob pena de multa a ser oportunamente arbitrada – Necessário

Ementa:
Ação de obrigação de fazer – Decisão agravada que deferiu em parte o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a ré forneça, em cinco dias, os dados que possam auxiliar na identificação do(s) usuários(s) responsáveis pelo drive @foco.nojaleco(hard) e pelas URL's relacionados nas páginas 17 e 18 dos autos principais, sob pena de multa a ser oportunamente arbitrada – Necessário que eventual pedido de remoção seja precedido de especificação do material e ordem judicial correspondente – Exegese do Artigo 19, parágrafo 1o, da Lei 12.965/2014 – Ausência de verossimilhança na alegação de que o material compartilhado seria de autoria da agravante, restando oportuno o aguardo da instrução processual – Decisão mantida – Recurso não provido.